Tribunal: TJES
Processo: 5028999-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028999-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYLAN VALERIANO BRAIDA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FIDELIDADE. COOPERAÇÃO COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO DE OFERTA PUBLICITÁRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. FALHA OPERACIONAL OU ENTRAVE SISTÊMICO ENTRE EMPRESAS PARCEIRAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DA MILHAGEM DEVIDA. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto exclusivamente por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, de forma solidária, à disponibilização de 53.322 (cinquenta e três mil trezentos e vinte e dois) pontos no programa de fidelidade em favor do autor, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão do descumprimento de oferta promocional vinculada à aquisição de aparelho celular.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma integral do julgado. Sustenta, em síntese, a improcedência da obrigação de fazer, ao argumento de que carece de ingerência sobre o processamento de pagamentos e a finalização das vendas eletrônicas no ambiente da parceira comercial, dependendo exclusivamente do repasse de dados desta para a concessão da bonificação. No que concerne à vertente extrapatrimonial, defende a inocorrência de abalo moral indenizável, sob o fundamento de que a controvérsia exsurge de mero inadimplemento contratual, traduzindo-se em contratempo cotidiano insuscetível de violar os direitos da personalidade do recorrido. Subsidiariamente, requer o direcionamento exclusivo da obrigação à corré vendedora ou, sucessivamente, a minoração do
quantum
reparatório fixado.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a exigibilidade da obrigação de fazer voltada ao creditamento de bonificação por milhagem, decorrente de parceria comercial entre as demandadas, bem como a existência de danos extrapatrimoniais indenizáveis.

De início, impende assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do art. 14 do CDC. No caso vertente, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento voltada ao lucro mútuo, mediante oferta conjunta de produtos e milhas, a recorrente e a empresa recorrida respondem solidariamente pela higidez da operação, com fulcro nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do estatuto consumerista.

Compulsando os autos, verifica-se que o descumprimento da publicidade veiculada restou incontroverso, diante da ausência de cômputo da pontuação promocional vinculada à aquisição do aparelho celular. Por força do princípio da vinculação da oferta, inscrito no art. 30, em simetria com o dever de informação previsto no art. 6º, III, ambos do CDC, eventuais entraves sistêmicos ou falhas de comunicação entre as parceiras econômicas configuram fortuito interno, risco inerente à atividade explorada e inoponível ao consumidor. Desse modo, o inadimplemento autoriza a aplicação do art. 35, I, do estatuto consumerista, revelando-se escorreita a sentença ao determinar o cumprimento forçado da obrigação de fazer.

Por outro lado, no tocante à pretensão indenizatória, o inadimplemento ou o atraso na disponibilização de pontuação em programa de fidelidade não configura dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável a comprovação de desdobramentos extraordinários que atinjam os atributos da personalidade do indivíduo. Na hipótese vertente, a celeuma decorreu de mero impasse operacional quanto à validação da troca de um produto, cuidando-se de divergência de natureza estritamente patrimonial que se resolve com o adimplemento da obrigação principal.

Com efeito, a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que o mero descumprimento de dever contratual, desprovido de contornos que aviltem a dignidade da parte, é insuficiente para deflagrar o dever de mitigar prejuízos extrapatrimoniais. À míngua de demonstração de situação de severa vulnerabilidade ou de exposição do consumidor a constrangimento público, o episódio configura mero aborrecimento inserido nos percalços normais do mercado de consumo. Desse modo, a reforma parcial do julgado é medida que se impõe para afastar a condenação reparatória fixada na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau exclusivamente no tocante à condenação por danos morais, julgando improcedente o pedido.

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença de origem.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)